Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Revisão criminal. Roubo circunstanciado. Confissão parcial.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
2 – A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou os fatos na delegacia, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida a atenuante, sobretudo se essa foi utilizada como razão de decidir pela sentença condenatória.
3 - Revisão criminal julgada procedente em parte.